Tribunal: TJMT
Processo: 1028240-80.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028240-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1028240-80.2017.8.11.0041, ajuizada na origem pela seguradora ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a seguradora requerente relatou ter firmado contratos com Ulisses Reis Munhoz e Cláudio Bertoldo, ambos na cidade de Rondonópolis-MT, representados pelas apólices n.º 1490320/378846, 1490320/310585 e 1490320/310585.

Que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos imóveis que estes estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias 21/12/2013, 17/02/2013 e 12/09/2014, houver sobrecarga elétrica danificando vários equipamentos eletrônicos.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, tendo sido constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu com a indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.763,68 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, verificando que os laudos técnicos afirmavam que os defeitos foram ocasionados por descarga atmosférica, julgou a ação improcedente por ausência de nexo causal.

'Da detida análise dos autos, especificamente os registros de sinistros acostados nos ids 9813953 – 9813975 observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado foram ocasionados por descarga atmosférica.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da

ocorrência de fato fortuito, não estando comprovada a falha na prestação dos serviços.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por ZURICH Santander Brasil Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) que a parte Apelante comprovou o efetivo dano e o nexo de causalidade restou devidamente demonstrado pelos documentos acostados aos autos, especificamente, laudo técnico; (ii) que a empresa elétrica requerida não juntou aos autos os relatórios operacionais, nos termos da tipificação da ANEEL; (iii) aduz que por se tratar de riscos inerentes à atividade exercida pela ré, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior; (iv) que nenhum raio atingiu o imóvel, (v) que os bens segurados foram avariados em virtude da diversas interrupções no fornecimento de energia; (vi) que o documento trazido pela empresa requerida/apelada, atestando que não houve oscilações na rede, não atesta claramente a qualidade da energia elétrica na data da ocorrência; (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para determinar o ressarcimento do suposto dano elétrico no valor de R$ 5.763,68 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1028240-80.2017.8.11.0041, ajuizada na origem pela seguradora ora apelante, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguro residenciais, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos nos imóveis dos seus clientes.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios/sobrecargas de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresa especializada para regulação do sinistro, foi elaborado laudo técnico, que ratificou a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 5.763,68 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

A sentença de piso verificando que os laudos técnicos, informaram que o dano foi ocasionado por descarga atmosférica, razão pela qual, julgou a ação improcedente.

Da mesma forma, além da prova documental, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel (id. 156638661 - Pág. 8), onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena fixada no topo do telhado.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da parte autora/apelada.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11ª, majora-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023